Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-49.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800125-49.2021.8.14.0125

APELANTE: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800125-49.2021.8.14.0125

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia para julgar improcedente ação civil pública destinada a compelir a entidade à prestação de contas de recursos públicos recebidos da ADEPARÁ no ano de 2011, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à ausência do instrumento do convênio nos autos, é possível impor judicialmente à entidade privada o dever de prestar contas dos valores públicos recebidos, à luz dos princípios constitucionais, legislação infraconstitucional e decretos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação jurisdicional quanto à obrigação de prestar contas exige a demonstração do vínculo jurídico, objeto, critérios e prazos estabelecidos entre as partes, o que só pode ser aferido mediante a apresentação do instrumento formal do convênio.

4.

A ausência do convênio impossibilita a delimitação da obrigação, inviabilizando o controle judicial do adimplemento e descumprimento, bem como o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5.

Ainda que princípios constitucionais da moralidade e publicidade exijam transparência na gestão de recursos públicos, a imposição judicial da obrigação depende da perfeita individualização dos deveres, sob pena de violação ao devido processo legal.

6.

O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual controvérsia quanto ao cabimento da decisão monocrática, tornando prejudicado o debate sobre a forma do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de prestar contas de recursos públicos recebidos por entidade privada exige a demonstração do vínculo jurídico formal mediante apresentação do instrumento do convênio, sendo inviável a imposição judicial dessa obrigação na ausência desse documento essencial.

2.

O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual discussão quanto ao cabimento da decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 1.013, 1.026, 487, 489; Constituição Federal, art. 37; Decreto Estadual/PA nº 2.637/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1536252/PR, Quarta Turma, DJe 02/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1842529/PR, Quarta Turma, DJe 18/12/2020; TJPA, AI 08143773920248140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28/04/2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática (ID 25532101), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PROVIMENTO, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, para julgar improcedente a ação civil pública, afastando-se a obrigação de prestar contas imposta ao apelante, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Em suas razões (ID 25933390), o agravante alega que ajuizou Ação Civil Pública em face do Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia, a qual foi objeto de sentença que julgou procedente a pretensão ministerial (ID 23682878), determinando que o sindicato prestasse contas do convênio realizado com a ADEPARÁ no ano de 2011, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sob pena de devolução dos valores em caso de descumprimento.

O sindicato, inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 23682881), alegando prescrição e, no mérito, a improcedência da ação por suposta prestação de contas já realizada, ao passo que o Ministério Público, em 1º grau, refutou as alegações do apelante, enfatizando a ausência de registro de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

O agravante, por sua Procuradoria de Justiça, opina pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de inovação recursal e ausência de dialeticidade, tendo em vista que a tese de prescrição não foi arguida em momento processual oportuno, bem como pela inexistência de comprovação documental de que a prestação de contas tenha sido efetivamente realizada perante os órgãos competentes.

Afirma, ainda, que a decisão monocrática recorrida, que deu provimento ao apelo, não apresentou a devida fundamentação, pois o julgamento monocrático só seria cabível se demonstrada, de forma clara, a existência de jurisprudência dominante ou entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalta que a decisão monocrática limitou-se a invocar precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sem demonstrar aderência ao entendimento dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou dos Tribunais Superiores.

O Ministério Público sustenta, também, que a apelação apresentada pelo sindicato contém inovação recursal e carece de dialeticidade, violando os artigos 336, 1.010 e 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria relativa à prescrição não foi deduzida em momento oportuno e a tese de prestação de contas encontra-se dissociada do acervo probatório, destacando que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Pará atestou a ausência de registro de prestação de contas referente ao convênio de 2011.

Aduz que, ainda que superado o óbice ao conhecimento do recurso, não merece guarida a tese de mérito sustentada pelo sindicato, pois a documentação apresentada não preenche os requisitos previstos no Decreto Estadual n.º 2.637/2010, o qual disciplina de forma detalhada a prestação de contas de recursos oriundos de convênios celebrados pelo Estado, elencando expressamente os documentos e formalidades exigidos, além do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação da prestação de contas após o término da vigência do convênio.

Aponta, por fim, que o controle e a fiscalização dos recursos públicos transferidos a entidades privadas decorrem diretamente da Constituição Federal e da Constituição Estadual, impondo ao beneficiário o dever de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos, não podendo a ausência de documentos ser utilizada como artifício para eximir-se de responsabilidade.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, que o recurso de apelação interposto pelo sindicato não seja conhecido, ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, que seja desprovido.

O Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26538940), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática agravada, afirmando que a decisão recorrida foi justa, correta e em consonância com a lei e com a jurisprudência dos tribunais. Sustenta que não houve, à época do recebimento dos recursos, qualquer compromisso de prestação de contas, tampouco previsão de sanção por sua não realização. Aduz que os recursos recebidos foram integralmente utilizados na realização do evento, e que, ainda assim, o então gestor sindical relacionou todos os gastos e apresentou documentos que comprovam a destinação dos valores, conforme consta nos autos, notadamente no ID 2304187, páginas 7 a 29, onde estaria detalhada toda a prestação de contas dos recursos recebidos em 2011. Por tais fundamentos, pugna pela negativa de provimento ao agravo interno, para que a decisão monocrática seja mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25532101, sustentando o Ministério Público do Estado do Pará, ora agravante, que a decisão recorrida não apresenta a devida fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico, especialmente no que tange ao cabimento do julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte.

O agravante alega que a decisão não demonstrou a existência de jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores apta a respaldar o provimento da apelação do Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia, limitando-se a citar precedente de tribunal diverso.

Sustenta, ainda, que o recurso de apelação do sindicato incorreu em inovação recursal, ao trazer, em sede recursal, tese de prescrição que não teria sido suscitada em momento processual oportuno, além de carecer de dialeticidade, pois a documentação supostamente comprobatória da prestação de contas seria dissociada do acervo probatório. Argumenta, por fim, que, superados tais óbices, remanesce o dever do Sindicato de prestar contas, considerando a natureza pública dos recursos, a incidência do Decreto Estadual n.º 2.637/2010 e a previsão constitucional e legal do dever de transparência e fiscalização na gestão de verbas públicas, de modo que a ausência do instrumento de convênio nos autos não teria o condão de afastar a obrigação de prestar contas, pois o beneficiário não poderia se eximir de comprovar a regular aplicação dos valores recebidos.

Passo à análise.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reforma da decisão monocrática que, conhecendo do recurso de apelação, deu-lhe provimento para julgar improcedente a ação civil pública, afastando a obrigação do sindicato de prestar contas em razão da ausência, nos autos, do instrumento do convênio que teria dado ensejo ao repasse de recursos da ADEPARÁ ao Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia no ano de 2011.

DAS PRELIMINARES

De início, se faz necessário apreciar as 2 (duas) preliminares ofertadas pela Agravante, nas contrarrazões ao recurso de Apelação, e agora no Agravo Interno, que apontou violação ao princípio da dialeticidade, e inovação recursal ao alegar prescrição da prestação de contas.

Sabe-se, que só há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente deixa de se insurgir contra aquilo que foi decidido em seu desfavor no decisum combatido.

É certo que a lei processual exige que os pedidos, quer na petição inicial, quer no recurso, sejam claros e precisos, para pautar o contraditório, essencial a todo processo, delimitar a prestação jurisdicional, nortear o que deve ser julgado e definir o que deve ser concedido à parte que pleiteia em Juízo, o que se afigura como não ocorrendo na espécie.

É o que exige o Código de Processo Civil, no artigo 1.010 e seus incisos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Por conseguinte, o recurso, deve conter argumentos mínimos, como ocorre no caso concreto, contendo as razões do pedido de reforma, os quais devem ser expostos acertadamente, para que haja uma nova decisão.

Verifico que
in casu
, embora tenha o recorrente trazido argumentos diminutos e modestos, limitando-se a deduzir sua manifestação apenas em relação ao inconformismo com o
Decisum
atacado, no entanto, no caso, é possível inferir da leitura da peça recursal, a sua irresignação com o desprovimento do apelo, sendo possível extrair das suas razões além do inconformismo o interesse em sua reforma.

Nesse sentido confira-se os precedentes da Corte Superior – STJ.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença" (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012). 2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento. 3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido.”. (STJ - AgInt no REsp: 1842529 PR 2019/0303264-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Nesse contexto, rejeita-se a preliminar.

Com relação a segunda preliminar, a de Inovação Recursal, ao trazer, em sede recursal, tese de prescrição que não teria sido suscitada em momento processual oportuno, salienta-se, que a prescrição é considerada uma matéria de ordem pública. Isso significa que ela pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz, e não está sujeita à preclusão.

Nessa perspectiva, oportuno mencionar julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ que consolidam tal entendimento.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No contexto do presente recurso, é imprescindível ressaltar que a decisão monocrática afastou a alegação de prescrição, reconhecendo a prescrição decenária nos casos de obrigação de prestação de contas, consonância com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável.

Não há, portanto, qualquer vício ou afronta aos direitos do recorrente, uma vez que a análise detida dos autos revela que não se vislumbra inércia capaz de ensejar a extinção da pretensão por prescrição. Outrossim, cumpre salientar a ausência de prejuízo concreto ao recorrente, diante do indeferimento da preliminar pela decisão monocrática, o que corrobora o entendimento de que inexiste qualquer nulidade processual a ser sanada.

Portanto, prejudicada a sua análise.

DO MÉRITO

Cumpre esclarecer que a apelação devolve ao tribunal a análise da matéria impugnada, permitindo que a instância superior reexamine a decisão de primeira instância. O efeito devolutivo da apelação, conforme o Código de Processo Civil, assegura que o tribunal possa analisar toda a matéria impugnada, seja de fato ou de direito, e reformar, anular ou manter a decisão recorrida.

Sob essa perspectiva, é fundamental reconhecer que o efeito devolutivo, previsto nos artigos 1.009 e seguintes do CPC, confere ao tribunal
ad quem
plena competência para reavaliar todas as questões ventiladas e impugnadas na apelação, sejam elas de natureza fática ou jurídica. O alcance do efeito devolutivo, portanto, não se restringe à simples revisão daquilo que expressamente constou na parte dispositiva da sentença, mas abrange toda a extensão do litígio delimitada pelas razões recursais, permitindo ao órgão colegiado o reexame completo das matérias suscitadas e, se necessário, a correção de eventuais equívocos ou omissões da instância originária.

Nesse contexto, o manejo da apelação, além de se constituir em direito fundamental da parte sucumbente, representa uma salvaguarda do devido processo legal, pois garante duplo grau de jurisdição e impede que eventuais injustiças ou ilegalidades permaneçam indene ao controle judicial. Assim, ao receber a apelação, cabe ao tribunal analisar de maneira exauriente todas as teses e argumentos invocados, promovendo o necessário controle jurisdicional sobre a decisão atacada, seja para confirmá-la, reformá-la total ou parcialmente, ou até mesmo anulá-la, se assim recomendar a melhor interpretação dos fatos e do direito aplicável.

Cabe ressaltar que, por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o efeito devolutivo deve ser interpretado em conformidade com os limites traçados pelo recurso, mas sem olvidar da possibilidade de apreciação, inclusive de ofício, de questões de ordem pública, nos termos do artigo 485, §3º, do CPC. Dessa forma, ao se examinar a apelação, o tribunal atua não apenas como revisor, mas como instância de reapreciação, assegurando a correção de eventuais equívocos, a observância dos princípios constitucionais e a concretização da justiça no caso concreto.

Portanto, a efetividade do efeito devolutivo constitui verdadeira garantia processual às partes, permitindo a revisão ampla da matéria impugnada e resguardando a integridade da prestação jurisdicional.

Vejamos o entendimento do STJ sobre o caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há julgamento extra petita, pois "(...)
o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes"
(AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1723146 PR 2018/0028151-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (Grifei)

Por tais fundamentos, impõe-se o reconhecimento do amplo alcance do efeito devolutivo da apelação, como mecanismo imprescindível para o pleno exercício do direito de recorrer e para a realização da justiça processual.

Ressalto que a decisão monocrática, em sua fundamentação, delineou com clareza a indispensabilidade da juntada do convênio para delimitação objetiva da obrigação de prestar contas, uma vez que é da essência do procedimento judicial de prestação de contas que se demonstre, de forma precisa, o vínculo jurídico, o objeto, os critérios e os prazos estabelecidos entre as partes, não bastando a mera notícia de repasse de valores.

A tese central do agravante é a de que a decisão monocrática não teria amparo na jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou dos Tribunais Superiores, tampouco estaria fundamentada de acordo com o art. 489 do CPC, e que o julgamento monocrático seria, portanto, indevido.

No entanto, ressalto que a decisão ora combatida, longe de se apoiar exclusivamente em precedente isolado, partiu da análise da ausência de elemento fático essencial à procedência da ação: a demonstração do vínculo jurídico que impunha o dever de prestação de contas.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENDOPRÓTESE REVESTIDA DE HEPARINA (STENT). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde (UNIMED Belém) o fornecimento de endoprótese revestida de heparina (stent) a paciente portador de cardiopatia grave com angioplastia coronariana recente, procedimento indicado pelo médico assistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese (stent) revestida de heparina, por ser procedimento essencial ao tratamento do beneficiário; e (ii) verificar a legalidade da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, d e XII, d do Regimento Interno do TJPA. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, XI, d e XII, d do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante. Ademais, a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para fornecimento de órtese ou prótese indispensável ao sucesso de procedimento médico coberto pelo plano de saúde, sendo vedado à operadora interferir na escolha do tipo de tratamento prescrito pelo médico. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo. 3. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno do tribunal que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso com base em jurisprudência dominante." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143773920248140000 26732993, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

Portanto, vê-se o acerto da decisão que previu a imprescindibilidade da apresentação do contrato, convênio ou outro instrumento formal, pois é a partir dele que se define a extensão, os limites e as obrigações de cada parte, evitando-se imposições genéricas e desconectadas do substrato probatório.

O Ministério Público sustenta que a ausência do convênio não poderia eximir o sindicato da obrigação de prestar contas, à luz da legislação estadual (Decreto Estadual n.º 2.637/2010) e dos princípios constitucionais da publicidade e moralidade administrativa.

Contudo, diante desse contexto normativo, observa-se que tanto o Decreto Estadual n.º 2.637/2010 quanto a Constituição Federal estabelecem
balizas gerais
para as transferências voluntárias de recursos públicos, determinando a necessidade de formalização mediante instrumento próprio — o convênio —, o qual não apenas autoriza a transferência, mas, sobretudo, disciplina detalhadamente direitos, deveres, condições, metas e mecanismos de fiscalização e prestação de contas entre os partícipes.

Assim, a ausência de juntada do instrumento do convênio aos autos, especialmente na petição inicial da ação de prestação de contas, representa grave deficiência processual, pois impede a perfeita individualização das obrigações assumidas, dos critérios de execução, das contrapartidas pactuadas e dos parâmetros de aferição da regularidade da gestão dos recursos transferidos.

A exigência de apresentação do convênio decorre, não apenas da necessidade de se comprovar a existência da relação jurídica subjacente, mas, principalmente, da imprescindibilidade de se delimitar o objeto e o alcance da obrigação de prestar contas, requisito indispensável para a adequada instrução do processo e para o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Sem o instrumento, resta comprometida a própria viabilidade da análise judicial acerca do adimplemento ou inadimplemento das obrigações pactuadas, uma vez que o julgador não dispõe dos elementos necessários para cotejar as condutas do gestor com os deveres assumidos no ato da formalização da avença.

Convém analisar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em exame.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1 .203.021/PR, sob a relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas,
dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
.
3. Na espécie, a pretexto de cumprir o entendimento jurisprudencial acima, a parte autora fez afirmações genéricas de que busca prestação de contas, indicando, porém, um extenso período de quase vinte anos, sem proporcional motivação, o que não se admite, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da falta de interesse de agir. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar extinta a ação. (STJ - AgInt no AREsp: 1536252 PR 2019/0194128-4, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (Grifei)

Importante destacar, ainda, que tal deficiência não pode ser suprida por meras alegações genéricas ou documentos laterais, pois a obrigação de prestar contas deriva, precipuamente, dos termos e condições expressos no instrumento do convênio. A ausência desse documento inviabiliza a verificação objetiva do nexo obrigacional, prejudica a fiscalização do correto emprego das verbas públicas e, em última análise, compromete a eficácia dos mecanismos de controle estatal sobre a destinação dos recursos, contrariando frontalmente o princípio da transparência e da responsabilidade fiscal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da imprescindibilidade do convênio como condição necessária à própria análise do mérito, conduzindo, de forma lógica e juridicamente adequada, ao julgamento de improcedência do pedido.

Por fim, quanto à suposta insuficiência dos documentos apresentados pelo sindicato para fins de prestação de contas, registre-se que, uma vez afastada a própria obrigação por ausência do vínculo jurídico formal, resta prejudicada qualquer discussão acerca da suficiência ou não dos documentos acostados. A responsabilidade do sindicato por eventual irregularidade na destinação dos recursos públicos deve ser apurada em sede própria, mediante o devido processo legal, e não pode ser presumida a partir da mera inexistência de prestação de contas formal, quando ausente nos autos o próprio título que impõe tal obrigação.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025